Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 19, § 1o, do Decreto-lei no 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se a sentença é nula por violação ao princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há nulidade da sentença quando se procede a reclassificação jurídica dos fatos, sem modificar a narrativa fática contida na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
4. A Suprema Corte fixou o tema 857, com a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
5. O art. 19 da Lei das Contravenções Penais pressupõe a existência de potencialidade lesiva da arma branca, a ser aferida conforme o caso concreto. 5.1. Ausentes elementos suficientes para viabilizar essa avaliação, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 155, § 4o, inciso I, 42; CPP, arts. 61, 383 e 386, inciso VII; Decreto-lei no 3.688/41, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema Repetitivo no 587; TJDFT, Acórdão no 2061535, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2052637, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1956279, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.